Tribunal: TJSP
Processo: 1003717-47.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-02

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Alegada ausência de contratação e autorização para os descontos efetuados no benefício previdenciário (aposentadoria) do autor sob a denominação de "empréstimo sobre a RMC", relativamente a margem consignável de cartão de crédito não solicitado – Prova documental da adesão ao cartão de crédito consignado, autorização para desconto do valor mínimo no provento de aposentadoria

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Alegada ausência de contratação e autorização para os descontos efetuados no benefício previdenciário (aposentadoria) do autor sob a denominação de "empréstimo sobre a RMC", relativamente a margem consignável de cartão de crédito não solicitado – Prova documental da adesão ao cartão de crédito consignado, autorização para desconto do valor mínimo no provento de aposentadoria e de transferência dos montantes solicitados para conta-corrente de titularidade do autor – Improcedência mantida – Recurso improvido.